Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734854-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA CAVALCANTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vera Lúcia Barbosa de Lima Cavalcanti contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0740274-19.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: "A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da autora, que indica endereço residencial em área nobre desta capital federal e se encontra bem representada por advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública, além de ser detentora de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada. Do contracheque juntado em anexo à inicial, vê-se que a autora possui renda bruta deR$ 15.382,02. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda brutacorrespondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. No caso, a requerente percebe salário bruto bem acima do parâmetro informado e, consequentemente, da renda média do trabalhador brasileiro. É certo que os descontos relativos aos empréstimosconsignados que a autora optou por realizar, conquanto diminuam arendalíquida da requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão dagratuidadede justiça. E também não há como ignorar os valores recebidos em decorrência desses empréstimos. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida razoável, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos consignados, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões,INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Ademais, a inicial não se encontra em termos. Emende-se para: a) apresentar comprovação documental de que o pedido de portabilidade foi submetido ao Banco do Brasil, uma vez que a documentação de id244703882 apenas traz requerimento formalizado perante instituição distinta. Trazer eventual resposta ou recusa do réu; b) anexar comprovação documental acerca da existência de valores bloqueados em conta-corrente e sua origem, uma vez que a fotografia de id244703883 apenas informa agendamento de débitos; c) melhor esclarecer o débito que autoriza o suposto bloqueio, juntando o contrato de empréstimo celebrado junto ao réu, a fim de que se possa verificar a existência de autorização para débito em conta corrente. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial." Alega, em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, pois os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados comprometem significativamente a sua renda líquida, impedindo-a de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Sustenta que a r. decisão desconsiderou o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional de acesso à justiça, ao indeferir o benefício com base exclusivamente na renda bruta, sem considerar os compromissos financeiros assumidos pela agravante. Pontua, ainda, que a jurisprudência do TJDFT admite a renda líquida para fins de concessão da gratuidade, especialmente quando há prova de comprometimento da renda com despesas essenciais e dívidas contraídas. Acrescenta que a exigência de emenda da inicial, com apresentação de documentos adicionais, impõe ônus excessivo e desnecessário, considerando que já foram juntadas provas suficientes para demonstrar a existência de bloqueio indevido de valores em conta corrente e a tentativa de portabilidade frustrada. Destaca que o indeferimento da gratuidade e a exigência de recolhimento imediato das custas judiciais podem inviabilizar o prosseguimento da demanda, causando prejuízo irreparável à parte agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da inicial para o recolhimento das custas processuais. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Diante dos fundamentos apresentados, pede a reforma da r. decisão, para que seja deferida a gratuidade de justiça e afastada a exigência de emenda da petição inicial com recolhimento das custas processuais. Sem preparo, por haver pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas do processo. Note-se que a Agravante demonstrou, por meio dos contracheques acostados aos autos (Id. 244703879), que, embora perceba a mensalmente a renda bruta de R$ 15.382,02, sua renda líquida mensal é inferior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, os extratos bancários anexados aos autos de origem (Ids. 247002892, 247002893 e 247002894) comprovam a retenção integral da remuneração da devedora pelo banco agravado para a quitação de empréstimos com descontos em conta corrente, a evidenciar a condição de superendividamento. Acrescente-se, ainda, que a Agravante é pessoa idosa e comprovou ter despesas ordinárias com moradia (aluguel) e medicamentos, circunstâncias que ratificam a condição de vulnerabilidade financeira. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Lado outro, a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil reparação a amparar o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora